Tribunal: TJDFT
Processo: 0728604-75.2025.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Civil e processual civil. Procedimento de jurisdição voluntária. Pedido volvido a homologação de partilha de bens de ex-casal. Jurisdição voluntária. Pretensão de homologação judicial do plano de partilha apresentado. Sentença de divórcio e partilha transitada em julgado. Consumação de partilha igualitária, a incidir sobre todo o acervo patrimonial dos ex-consortes. Coisa julgada material. Aperfeiçoamento. Rediscussão ou modificação dos termos da partilha consumada. Inviabilidade. Formação de condomínio entre os litigantes. Subsistência. Extinção do estado de copropriedade. Direito potestativo (CC, art. 1.320). Caso concreto. Pretensão diversa. Modificação da fórmula de rateamento dos bens, direitos e dívidas. Homologação do acordo. Impossibilidade. Questão acastelada pelo manto da preclusão máxima (CPC, arts. 502 e 505). Extinção do processo sem resolução do mérito. Imperiosidade (CPC, art. 485, V). Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que, resolvendo pedido de partilha autônoma de bens decorrente de divórcio que aviaram conjuntamente os ex-consortes almejando a homologação judicial do plano de partilha que apresentaram, com consequente determinação da individualização e atribuição dos bens e dívidas a cada um, extinguira o processo sem resolução do mérito, com lastro no art. 485, inciso V, do CPC, ao fundamento de que houvera repetição de ação já decidida por sentença transitada em julgado, a tornar imperiosa a afirmação da subsistência de coisa julgada a acobertar a matéria.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo advindo dos autores cinge-se à aferição da possibilidade de conferir trânsito ao pedido que deduziram em ambiente de jurisdição voluntária, que aviaram com vistas à chancela judicial do acordo de partilha de bens, direitos e dívidas que apresentaram em conjunto em razão do rompimento do vínculo matrimonial que preteritamente os enlaçara, o que pressupõe verificar, precipuamente, a subsistência de óbice processual intransponível conjurado com a subsistência de coisa julgada a recobrir a matéria aventada, derivado do fato de que a sentença de divórcio, já transitada em julgado, já dispusera sobre a consumação da partilha.
III. Razões de decidir
3. A sentença proferida em ação de divórcio litigioso que, a par de declarar o rompimento do vínculo, dispõe expressamente sobre a partilha do patrimônio comum dos ex-cônjuges, uma vez transitada em julgado, exaure a atividade jurisdicional pertinente à definição da composição do acervo patrimonial e à titularidade jurídica dos bens amealhados na constância da relação matrimonial, fazendo incidir sobre a matéria a autoridade inerente à coisa julgada material e impedindo que a partilha do bens, direitos e dívidas seja novamente submetida ao descortínio jurisdicional para fins de rearranjo da distribuição patrimonial operada, ainda que sob a perspectiva da consensualidade agora existente entre os ex-consortes (CPC, arts. 502 e 505).
4. Instituído condomínio entre os ex-cônjuges ante a partilha, em caráter igualitário, do patrimônio amealhado na constância do vínculo conjugal que subsistia entre os ex-cônjuges, ressoa lícito que qualquer um deles, na condição de coproprietário, exercite o direito potestativo direcionado ao desfazimento da relação jurídica material estabelecida, encerrando a pretensão de extinção de condomínio, nomeadamente de natureza desconstitutiva ou constitutiva negativa, a forma de ser consumada a meação do acervo partilhável, acaso passível de desmembramento (CC, art. 87), ou a adjudicação ou alienação judicial, na hipótese de estar-se diante de bens indivisíveis e de não existir acordo entre as partes (CC, art. 1.322).
5. Não obstante a asseguração do direito potestativo atribuído aos ex-cônjuges de tencionarem a extinção do condomínio que se instituíra em razão da partilha realizada como corolário do divórcio, tal faculdade não se confunde com a possibilidade de engendrar a alteração da fórmula de repartição dos bens, dívidas e direitos operada por sentença transitada em julgado, sob pena de esvaziamento da estabilidade das decisões judiciais e de vulneração à segurança jurídica, pois a dissolução se opera por meio dos mecanismos processuais apropriados, nos termos do art. 1.320 do Código Civil, seja pela divisão do bem, pela alienação judicial ou, ainda, pela adjudicação a um dos condôminos, mediante compensação pecuniária, mas nunca pela realização de nova partilha, como se essa já não houvesse sido consumada.
6. Tendo a ação subjacente por objeto a homologação judicial de um novo arranjo patrimonial, com individualização e atribuição específica de bens e dívidas a cada um dos litigantes, de modo substitutivo àquele já delineado por provimento judicial definitivo no bojo da ação de divórcio, ressai impassível que o postulado pretende se sobrepor aos limites do julgado anterior e à definição da copropriedade nele firmada, buscando, na prática, redefinir a forma de composição do acervo partilhado, o que encontra repulsa no primado da segurança jurídica que norteia o ordenamento jurídico, inclusive porque, se pretendiam as partes realizar partilha consensual para evitar o aperfeiçoamento do condomínio, deveriam tê-lo feito quando do momento processual oportuno, isto é, na própria ação de divórcio.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.